Tribunal: TJMT
Processo: 1030590-82.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030590-82.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZISLAEL SILVINA DE SOUZA - CPF: 730.177.792-20 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PENA-BASE E REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA – APREENSÃO DE 46,926KG (QUARENTA E SEIS QUILOGRAMAS E NOVECENTOS E VINTE E SEIS GRAMAS) DE MACONHA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE - CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 46.926 (QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS) CIGARROS – VALOR COMERCIAL – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA – PATAMAR RAZOÁVEL – JULGADOS DO STJ, TJRS E TJDFT – PENA-BASE REDIMENSIONADA – APELADO REINCIDENTE – AGRAVANTE APLICADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – JULGADO DO STJ – REGIME PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – DECISÃO DO STJ – INICIAL FECHADO AUTORIZADO – RECURSO PROVIDO.

A quantidade de droga apreendida [46,926kg (quarenta e seis quilogramas e novecentos e vinte e seis gramas) de maconha] justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque se mostra significativa e trata-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

Essa quantidade de droga transportada pelo apelado [46,926kg de maconha] possibilitaria a confecção de aproximadamente 46.926 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909), bem como possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 140.778,00 (cento e quarenta mil e setecentos e setenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos) -, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

A exasperação da reprimenda basilar em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa mostra-se razoável, considerada a apreensão de quantidade semelhante de maconha [“
mais de 46kg (quarenta e seis quilogramas)
”], de acordo com entendimento do e. TJDFT (Ap nº 0720913-89.2020.8.07.0001).

Afigura-se “
imperiosa a aplicação da agravante da reincidência se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito, condenação criminal transitada em julgado
” (TJMT, Ap nº 0014260-80.2017.8.11.0042).

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.947.845/SP).

A minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável ao apelado se ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, AgRg no HC nº 835.740/SP).

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [natureza e quantidade da droga] e a reincidência justificam o inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ).

Recurso ministerial provido para readequar as penas da apelante a
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1030590-82.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ZISLAEL SILVINA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1030590-82.2022.8.11.0003), que condenou ZISLAEL SILVINA DE SOUZA por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 181584436).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1)

a quantidade e natureza da droga apreendida justificaria “
a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06
”; 2) a reincidência do apelado impede a fixação de regime menos gravoso que o fechado.

Pede o provimento para que sejam exasperadas as penas e, consequentemente, estabelecido o regime inicial fechado (ID 181584457).

ZISLAEL SILVINA DE SOUZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 181584459).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Recurso do Ministério Público – Pleiteia o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da LD – Alega que a variedade e a grande quantidade de entorpecente – Procedência – Elevada quantidade de drogas encontradas em poder do réu, a saber, 57 (cinquenta e sete) tabletes de MACONHA, perfazendo massa de 46,926 kg (quarenta e seis quilogramas e novecentos e vinte e seis gramas) – Requer a fixação do regime inicial fechado – Possibilidade – Pelo provimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 187640680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 06/12/2022, por volta das 22h40min, na MT-130, próximo da “Chácara BeijaFlor”, nesta cidade, o denunciado ZISLAEL SILVINA DE SOUZA foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 57 (cinquenta e sete) tabletes, perfazendo massa bruta de 46,926 kg (quarenta e seis quilogramas e novecentos e vinte e seis gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 27/30, ID 106005483. [...]

Adequando-se a conduta de ZISLAEL SILVINA DE SOUZA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 181584376)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado ZISLAEL SILVINA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). In casu, como a quantidade do entorpecente será considerada na terceira etapa, juntamente com outros fundamentos (oralmente registrados na sentença), para o afastamento do tráfico privilegiado, deixo de considerar tal quantidade nessa etapa de fixação da pena.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não constato a presença de circunstâncias agravantes. Reconheço a confissão do acusado, conforme atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, mas deixo de reduzir a pena, que já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente cada dia-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 181584436)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Todavia, a quantidade significativa de maconha apreendida [46,926kg (quarenta e seis quilogramas e novecentos e vinte e seis gramas)] justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque se mostra significativa e trata-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Frise-se que essa quantidade de droga transportada pelo apelado [46,926kg de maconha] possibilitaria a confecção de aproximadamente 46.926 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 140.778,00 (cento e quarenta mil e setecentos e setenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57) -, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Sobre o patamar de aumento, a exasperação da reprimenda basilar em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa mostra-se razoável, considerada a apreensão de quantidade semelhante de maconha [“
mais de 46kg (quarenta e seis quilogramas)
”], de acordo com entendimento do e. TJDFT (Ap nº 0720913-89.2020.8.07.0001 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 17.12.2021).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Ocorre que o apelado, à época do fato [6.12.2022], registrava condenação definitiva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de foto, transitada em julgado no dia 19.9.2018 (SEEU nº 0008581-80.2018.8.11.0037; Ação Penal nº 0001698-20.2018.8.11.0037).

Com efeito, afigura-se “
imperiosa a aplicação da agravante da reincidência se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito, condenação criminal transitada em julgado
” (TJMT, Ap nº 0014260-80.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2023).

Noutro giro, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.947.845/SP – 3ª Seção – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.6.2022).

Portanto, transforma-se a pena basilar [6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes

Sobre o tráfico privilegiado, verifica-se que o apelado possuía condenação definitiva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de foto, transitada em julgado no dia 19.9.2018 (SEEU nº 0008581-80.2018.8.11.0037; Ação Penal nº 0001698-20.2018.8.11.0037), anterior à data dos fatos descritos na denúncia [6.12.2022], a caracterizar reincidência.

A referida causa de diminuição revela-se inaplicável ao apelado por não preencher o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, AgRg no HC nº 835.740/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [natureza e quantidade da droga] e a reincidência justificam o inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelado ZISLAEL SILVINA DE SOUZA a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024